Tribunal: STF
Processo: RE 1523426
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A Associação Nacional de Empresas de Aluguel de Veículos e Gestão de Frotas interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso especial (eDoc 31) contra acórdão (eDoc 25) do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, cuja ementa possui o seguinte teor:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA LEI EM TESE. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. VIA INADEQUADA. EXEGESE DA SÚMULA 266 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



    No Superior Tribunal de Justiça (eDoc 76), a relatora do recurso especial, com fundamento no art. 1.032 do CPC, determinou a remessa dos autos a esta Suprema Corte; distribuídos à minha relatoria, concedi vista à Procuradoria-Geral da República, que opinou pelo não conhecimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 99): 



    Recurso extraordinário. Mandado de Segurança impetrado contra lei em tese. Pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade de lei municipal. Remessa dos autos, pelos Superior Tribunal de Justiça, ao Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 1032 do Código de Processo Civil. Ausência de matéria constitucional de fundo alegada pela própria Recorrente. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de análise da Lei Municipal 6.913/2019. Repercussão geral não devidamente demonstrada. Parecer pelo não conhecimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    2. O recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    Instada a se manifestar sobre a existência de repercussão geral suficiente para ensejar a abertura da via extraordinária, a parte assim se pronunciou (eDoc 72): 



    A decisão foi proferida com base em dois fundamentos. Veja-se: 



    (i) o primeiro de que “o art. 1º da Lei do Mandado de Segurança é mera reprodução do art. 5º, LXIX, da Constituição da República, cuja análise compete ao Supremo Tribunal Federal”; 



    (ii) o segundo de que “o acórdão impugnado possui como fundamento matéria eminentemente constitucional, porquanto o deslinde da controvérsia também se deu à luz dos princípios constitucionais da livre iniciativa e do livre exercício de profissão”. 



    […]



    No presente caso, a violação ao dispositivo constitucional2 decorre do fato de que o mandamus impetrado pela recorrente não se presta a questionar a "lei em tese", como decidiu o tribunal a quo. Trata-se de entendimento equivocado, que merece correção imediata. 



    Isto porque, na origem, a Recorrente não buscou impugnar a Lei Municipal nº 6.913/2019 em termos abstratos. Pelo contrário, o objetivo do mandado de segurança preventivo é impedir a aplicação concreta de uma norma que, caso aplicada, causará danos diretos e imediatos às associadas da Recorrente. 



    A referida Lei Municipal nº 6.913/2019, atualmente em vigor, impõe que a autoridade administrativa responsável pela aplicação e fiscalização da lei exija o emplacamento local dos veículos utilizados no transporte de passageiros por aplicativos. Além disso, a norma determina que o cadastramento desses veículos seja impedido caso não sejam licenciados no município de Natal. 



    Evidentemente, essas exigências afetam diretamente a atividade das locadoras de veículos em geral, que, por força de lei (art. 120 do CTB), são obrigadas a licenciar seus veículos na localidade onde está situada sua sede. Não bastasse o disposto no art. 120 do CTB, ao julgar o Tema 708, o e. STF fixou o entendimento de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário.” 



    Como consequência, a aplicação da norma que determina o licenciamento local dos veículos utilizados no transporte de passageiros por aplicativo inviabiliza o regular exercício das atividades econômicas das associadas da ANAV. Isto porque, fica impossibilitada a celebração de parcerias por parte das locadoras de veículos com motoristas de aplicativos em outras cidades, o que é precisamente a atividade econômica dessas empresas. 



    É sabido que o instituto da repercussão geral – fundamental para amenizar a sobrecarga de trabalho dos órgãos jurisdicionais pátrios – representa um método de triagem mediante o qual são verificadas as causas que, fundadas na gravidade institucional que supere os interesses das partes do processo, realmente necessitem ser julgadas pela Suprema Corte.



    Para se desincumbir de tal ônus processual, não basta a mera alegação de que a contrariedade a dispositivos constitucionais torna a repercussão geral evidente.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin – meus grifos)



    Ainda que assim não fosse, melhor sorte não socorreria a irresignação.



    Para dirimir a controvérsia, o Colegiado a quo se amparou na sindicância de legislação infraconstitucional, consoante se observa da leitura de trechos do aresto impugnado: 



    Cinge-se o mérito recursal em verificar o acerto da sentença que indefere a petição inicial, nos termos do art. 10 da Lei n.º 12.016/2009. 



    Narram os autos que a associação apelante impetrou o presente remédio constitucional para que fosse reconhecida e declarada a ilegalidade da Lei Municipal nº. 6.913/2019. 



    Ocorre que o meio utilizado pela recorrente para impugnação da norma municipal não é viável, [...]



    Esse quadro faz caracterizar como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. 



    3. Do exposto, não conheço do recurso extraordinário e remeto o recurso ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do CPC, para julgamento como recurso especial.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de abril de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente